Tribunal: TJBA
Processo: 8195150-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195150-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA PATRICIA LOBO BORGES PRAZERES Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO DO “WRIT”. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO EXAME MERITÓRIO. EXISTÊNCIA, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA HIPÓTESE VERTENTE. PRECEDENTES DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. O indeferimento liminar da petição inicial em mandado de segurança somente se justifica quando, de plano, evidenciada a inadequação da via eleita, a ausência dos requisitos legais ou a ocorrência de decadência, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 2. A exigência de prova pré-constituída, para fins de admissibilidade do writ, não se confunde com a comprovação exauriente do direito alegado, sendo vedado o indeferimento da inicial com fundamento em juízo de mérito antecipado. 3. Logo, verificada, em análise preliminar, a presença de elementos documentais aptos ao exame da controvérsia, sem necessidade de dilação probatória, impõe-se o afastamento do indeferimento liminar da inicial. 4. Vale pontuar, contudo, que, no caso, é inaplicável a Teoria da Causa Madura, ante a ausência de formação regular da relação processual, notadamente por sequer ter havido a notificação da autoridade apontada como coatora na origem. 5. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao mandado de segurança, ficando prejudicada a análise do mérito nesta instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8195150-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA PATRICIA LOBO BORGES PRAZERES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .